Tribunal: TJDFT
Processo: 0736314-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE MÚTUOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.
1 Nos termos do artigo 301 do CPC, “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. Nesses termos, constatada a necessidade de se garantir a efetividade da ação, é possível o deferimento de medida cautelar de bloqueio de valores nas contas de titularidade da empresa agravada.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.